Tribunal: TJMT
Processo: 1005252-29.2021.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005252-29.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.439.332/0001-23 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.439.332/0001-23 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA OBRA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA COM O CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – RESSARCIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

“Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.”
(TJ-MT 10002249820208110013 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021).

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por AGP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença, de Id. 199980736, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n.o 1007389-40.2017.8.11.0002, movida por AGP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados na quantia equivalente a 15% do valor da condenação.

Em suas razões de Id. 199980737, a 1a apelante requer a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), a título de indenização por danos materiais, uma vez que houve a necessidade de concluir a obra com terceiro.

Sustenta, ainda, a existência de pagamento no valor de R$4.362,64 (quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) relativo à contrapartida, feito a requerida para execução da obra. Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença atacada.

No Id. 199980742 a 2a apelante pugna pela reforma da sentença sustentada no argumento de que não há direito a indenização por danos materiais e lucros cessantes, uma vez que não comprovado nos autos a ocorrência.

Contrarrazões da parte autora/1a apelante, apresentadas no Id. 199980746, por meio das quais requer o desprovimento do recurso da parte adversa.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação em razão da suposta falha na prestação de serviço da parte requerida, ora 2a apelante, uma vez que solicitada, apresentou demora excessiva e injustificada na execução da obra, fato este que ocasionou prejuízos materiais.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, os apelados se amoldam à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a 2a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se limitou a juntar contestação genérica e intempestiva, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. VALOR MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.
REVELIA DA CONCESSIONÁRIA DECRETADA NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE NA COBRANÇA. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC.
DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA QUE PERMITEM CONCLUIR QUE HOUVE ABUSO NA COBRANÇA
. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.
2. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10002249820208110013 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021).”

Por outro lado, os documentos juntados pela parte autora ora 1a apelante corroboram com suas alegações, haja vista que juntou aos autos Contrato de Execução de Obra para Atendimento de Unidade Consumidora (Id.199980681), fatura de pagamento do referido serviço (Id.199980682) e comprovante de pagamento efetuado (Id.199980683).

Portanto, houve a falha na prestação do serviço com a demora na execução do serviço, forçando a parte autora recorrer à contratação de terceiro conforme documentos trazidos na inicial, restando, assim, caracterizado o dano material sofrido pela mesma, e, via de consequência, o dever de indenizar da parte requerida ora 2a apelante.

A propósito:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA – FORNECIMENTO – DIREITO GARANTIDO – APLICAÇÃO DO CDC - SOLICITAÇÃO PELO USUÁRIO – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÃO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA OBRA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL SEM CUSTO – DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA - PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELOS AUTORES – COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO – DANO MORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS – MODIFICAÇÃO – REFORMA PARCIAL – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Revela-se nítido o direito do consumidor na disponibilização do fornecimento de energia para consumo, uma vez solicitada a extensão da rede, albergada por programa de universalização de energia. Não há culpa do consumidor pela alegada demora na realização das obras de extensão, principalmente em se tratando de pequena distância e de custo baixo.
Demonstrado o prejuízo material suportado pela não eletrificação, o ressarcimento é medida que se impõe. A demora na disponibilização da eletrificação sem motivo sustentável constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial, passível de reparação moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, impondo-se a manutenção do valor sentenciado. Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária para ambos os danos deve ter como base o INPC, todavia, com incidência para o dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e para o dano material da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Havendo condenação há que se adequar a fixação dos honorários na forma do art. 20, § 3o, do CPC. (Ap 68357/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)”
(TJ-MT - APL: 00019793820108110010 68357/2015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/09/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2015).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de AGP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte ré, ao pagamento do valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) a título de indenização por danos materiais.

Conheço do apelo interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais da quantia equivalente a 15% para o montante correspondente a 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024